Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709429-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILY RAYANE ANDRADE PEIXOTO AGRAVADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DESPACHO Em observância ao disposto nos arts. 933 e 10, do CPC, intime-se a agravante para que esclareça a hipótese de cabimento do presente agravo de instrumento, conforme a disciplina dos incisos do art. 1.015 do CPC. P. I. Brasília - DF, 18 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora